Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (GDF SAÚDE). INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA EM ESTÁGIO AVANÇADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. COBERTURA PREVISTA EM REGULAMENTO. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à disponibilização de internação domiciliar em regime integral a beneficiário do plano GDF SAÚDE portador de Esclerose Lateral Amiotrófica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar ao plano GDF SAÚDE a disponibilização imediata de internação domiciliar (home care) a beneficiário com doença neurodegenerativa grave, diante da regulamentação vigente e da prescrição médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabendo ao tribunal verificar, em cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
4. A Portaria n. 107/2025, que substituiu a Portaria n. 127/2024, suprimiu a exclusão anteriormente existente relativa à internação domiciliar e não reproduziu tal vedação no rol atual de hipóteses de exclusão, evidenciando alteração normativa que demonstra que o home care integra o conjunto de prestações assistenciais asseguradas pelo plano.
5. A negativa administrativa limitou-se a afirmar ausência de cobertura sem indicar dispositivo regulamentar específico que justificasse a recusa.
6. O perigo de dano decorre do quadro clínico grave do agravante, portador de doença neurodegenerativa progressiva com insuficiência respiratória crônica, situação que exige cuidados técnicos permanentes e torna urgente a transição para assistência domiciliar adequada.
7. A manutenção de internação hospitalar prolongada, quando há indicação médica de desospitalização com suporte domiciliar especializado, expõe o paciente a riscos evitáveis e compromete sua qualidade de vida em contexto de expectativa de sobrevida limitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A supressão de cláusula de exclusão em regulamento de plano de saúde, aliada às demais previsões normativas, evidencia a cobertura da internação domiciliar como modalidade assistencial.
2. Configura-se reforço quanto a probabilidade do direito a negativa administrativa de cobertura sem indicação de fundamento normativo específico no regulamento vigente.
3. O perigo de dano está presente quando paciente portador de doença neurodegenerativa grave depende de cuidados contínuos e há prescrição médica para assistência domiciliar, sendo inadequada a manutenção de internação hospitalar prolongada.